Tribunal: TJDFT
Processo: 0761074-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que considerou adequada a notificação remetida pela autoridade de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não se verifica omissão no julgado que esclareceu (item 3) o momento da notificação de autuação da condutora que se recusa em submeter-se ao teste do etilômetro e aponta (item 6) a prova de que houve a notificação da penalidade.
5. Os elementos de prova revelam que após a abordagem e respectiva autuação, foi instaurado processo administrativo 00055-00098381/2023-36 vinculado ao auto de infração SA03342359, cuja notificação da penalidade foi remetida à condutora (ID 66332092, pág. 10).
6. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.